Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-85.2018.8.26.0637
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ção do preparo, observando como base de cálculo o valor da causa atualizado.

Sentença de parcial procedência condenando a ré no pagamento do valor das notas fiscais que estão acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento das mercadorias. Autora que interpôs apelo adesivo pretendendo a condenação da ré no pagamento do valor de todas as notas fiscais juntadas com a inicial, que totalizam, conforme a planilha, o valor de R$955.816,96. Valor do preparo que deve ter por base de cálculo o proveito econômico pretendido pela autora, que, no caso, corresponde ao valor das notas fiscais que não estão acompanhadas dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias, que, sem considerar a devida atualização desde a data dos vencimentos, totalizam o valor de R$399.966,58.

Agravo regimental parcialmente provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1002716-85.2018.8.26.0637; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão que determinou a complementação do preparo, observando como base de cálculo o valor da causa atualizado.

Sentença de parcial procedência condenando a ré no pagamento do valor das notas fiscais que estão acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento das mercadorias. Autora que interpôs apelo adesivo pretendendo a condenação da ré no pagamento do valor de todas

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão que determinou a complementação do preparo, observando como base de cálculo o valor da causa atualizado.

Sentença de parcial procedência condenando a ré no pagamento do valor das notas fiscais que estão acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento das mercadorias. Autora que interpôs apelo adesivo pretendendo a condenação da ré no pagamento do valor de todas as notas fiscais juntadas com a inicial, que totalizam, conforme a planilha, o valor de R$955.816,96. Valor do preparo que deve ter por base de cálculo o proveito econômico pretendido pela autora, que, no caso, corresponde ao valor das notas fiscais que não estão acompanhadas dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias, que, sem considerar a devida atualização desde a data dos vencimentos, totalizam o valor de R$399.966,58.

Agravo regimental parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002716-85.2018.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é agravante LINDE
GASES LTDA, é agravado SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS DE TUPÃ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria deram parcial provimento ao
recurso. Vencido o relator sorteado que declara. Relator Designado o 2o juiz. Fará
declaração de voto convergente o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI, vencedor, MELO BUENO,
vencido e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
Morais Pucci
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental n° 1002716-85.2018.8.26.0637
Agravante: Linde Gases Ltda.
Agravado: Sociedade Beneficente São Francisco de Assis de Tupã
Comarca de Tupã - 2a Vara Cível
Voto no 24463
Agravo
Regimental.
Decisão
que
determinou
a
complementação do preparo, observando como base de cálculo
o valor da causa atualizado.
Sentença de parcial procedência condenando a ré no pagamento
do valor das notas fiscais que estão acompanhadas de
comprovante de entrega e recebimento das mercadorias. Autora
que interpôs apelo adesivo pretendendo a condenação da ré no
pagamento do valor de todas as notas fiscais juntadas com a
inicial, que totalizam, conforme a planilha, o valor de
R$955.816,96. Valor do preparo que deve ter por base de
cálculo o proveito econômico pretendido pela autora, que, no
caso, corresponde ao valor das notas fiscais que não estão
acompanhadas dos comprovantes de entrega e recebimento das
mercadorias, que, sem considerar a devida atualização desde a
data dos vencimentos, totalizam o valor de R$399.966,58.
Agravo regimental parcialmente provido.

Adoto o relatório elaborado pelo I. Relator deste recurso.
A autora Linde Gases Ltda. pleiteou a condenação da ré,
Sociedade Beneficente São Francisco de Assis de Tupã, no pagamento
do débito correspondente às parcelas das notas fiscais de fornecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notas de cobrança de locação e notas de assistência técnica decorrentes
do contrato de fornecimento de gases e cessão de equipamentos, no
valor total primitivo de R$955.816,96.
A r. sentença condenou a ré no pagamento da dívida
representada pelas notas fiscais que estejam acompanhadas de
comprovante de entrega e recebimento de mercadorias, com juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento, a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Apelaram ambas as partes.
A ré, beneficiária da assistência judiciária, busca a
improcedência da ação.
A autora, em recurso adesivo, pretende a condenação da
ré no pagamento do valor de todas as notas fiscais juntadas com a inicial.
A autora recolheu o preparo no valor de R$10.836,70 (f.
560/561).
De acordo com o cálculo efetuado pelo cartório, o valor do
preparo seria de R$40.652,99, considerando o valor da causa
(R$955.816,96) atualizado, e, abatido o valor já recolhido, ainda faltava a
complementação do valor de R$29.816,29 (f. 603).
O
ilustre
Relator
Melo
Bueno
determinou
a
complementação do preparo, no prazo de 05 dias, observando o cálculo
efetuado pelo cartório (f. 613).
A autora recolheu o valor indicado no cálculo,
R$29.816,29 (f. 625/626) e interpôs o presente agravo regimental
daquela decisão, por entender que deve ser considerado como base de
cálculo para o preparo o valor controverso, ou seja, a quantia de
R$270.917,66, que corresponde a prestação do serviço tida como não
comprovada. Indicou que o valor da condenação perfaz o montante de
R$684.899,30, valor esse que não deve ser considerado para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento do preparo, pois, esse montante, a sentença já condenou a
ré a lhe pagar.
O respeitável voto do I. Relator nega provimento ao
presente agravo regimental e concede o prazo de 05 dias para a
complementação do preparo, conforme determinado na decisão ora
objeto deste agravo regimental (f. 613).
Ouso, porém, divergir desse respeitável entendimento
para dar parcial provimento ao agravo para reconsiderar parcialmente a
decisão para reconhecer que a base de cálculo do preparo deve
corresponder ao proveito econômico pretendido pela autora neste
recurso, que, no caso, corresponde ao valor das notas fiscais que não
estão acompanhadas dos comprovantes de entrega e recebimento das
mercadorias, as quais totalizam, sem atualização, o valor de
R$399.966,58.
Isto porque a sentença foi de parcial procedência,
condenando a ré no pagamento dos valores das notas fiscais
acompanhadas dos respectivos comprovantes da entrega e recebimento
das mercadorias, a ser apurado em liquidação.
Não foram abrangidos na condenação, portanto, os
valores
das
notas
fiscais
desacompanhadas
dos
respectivos
comprovantes de entrega e recebimento de mercadorias.
A pretensão da autora, em recurso adesivo, é a de que a
condenação abranja também os valores dessas notas fiscais
desacompanhadas de tais comprovantes.
Assim, deve ser verificado quais são os valores dessas
notas fiscais, excluídos os da condenação, e sobre a soma corrigida
desses valores é que deverão ser calculadas as custas do recurso
adesivo, não sobre o valor da causa.
No caso, analisadas as notas fiscais juntadas aos autos (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
52/298), verifica-se que estão desacompanhadas dos comprovantes de
recebimento e entrega, as de fls. 52, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 67,
68, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97,
100, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 116, 117, 118, 127, 128, 135, 140,
141, 142, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 173, 174, 175 (repetida
e não considerada), 176, 177, 178, 179, 183 (repetida e não
considerada), 191 (repetida e não considerada), 192 (repetida e não
considerada), 193 (repetida e não considerada), 201, 204, 205, 212, 213,
214, 222, 223, 224, 231, 232, 233, 238, 239, 240, 242, 245, 246, 247,
249, 250, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 266, 267, 268, 273, 279, 284,
291, 293, 297 e 298.
O total dos valores dessas notas é de R$399.966,58.
Ademais, observo que a autora pediu a condenação da ré
no pagamento do débito indicado na planilha com atualização e juros a
contar dos vencimentos.
Assim, cada nota fiscal mencionada acima deverá ser
atualizada a partir de cada vencimento.
Por tais razões, dou parcial provimento ao agravo
regimental para reconsiderar parcialmente a decisão recorrida (f. 613) e
reconhecer que o preparo deve corresponder a 4% do montante das
notas fiscais mencionadas acima, com atualização desde os respectivos
vencimentos.
Observo que a empresa autora já recolheu o valor de
R$10.836,70 e R$29.816,29 (f. 625/626).
Assim, após a realização do cálculo mencionado acima
(atualização do valor das notas fiscais não abrangidas na condenação)
terá ela direito a restituição do valor que sobejar, pois há pedido de
restituição (f. 620).
Morais Pucci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TUPÃ – 2a V. CÍVEL
AGRAVANTE(S): LINDE GASES LTDA
AGRAVADO(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE TUPÃ
JUIZ (A): GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 47564
O recurso não merece acolhida, pois, em juízo de
admissibilidade recursal, proferiu-se o seguinte despacho:
“1. A autora recolheu a menor o valor referente ao preparo do recurso adesivo
(fls. 550/559). Pois, diante da ausência de liquidez da condenação, o preparo
deve ser calculado sobre o valor da causa, nos termos do artigo 4o, II e §2o da
Lei 11.608/2003.
2. Destarte, deverá recolher a diferença, em conformidade com a certidão de fls.
604, no prazo de cinco dias, pena de não conhecimento. Por consequência,
indefiro o pedido de reconsideração de fls. 607/610.” fls. 613.
Com efeito, nos termos da r. sentença a fls.
509/512, a ação originária do presente recurso foi julgada parcialmente
procedente para o fim de condenar a agravada a pagar à agravante “dívida
representada pelas notas fiscais objeto desta ação que estejam acompanhadas de
comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, cujo valor deverá ser apurado em
fase de cumprimento de sentença, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o vencimento, até o efetivo
pagamento”.
De forma que, diante da ausência de liquidez da
condenação, o preparo foi calculado tendo por base o valor atualizado da
causa (R$1.016.324,69), conforme planilha de fls. 603/604, confeccionada de
acordo com o comunicado da CG no 136/2020, com observância do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 4o, II e §2o da Lei Estadual 11.608/03. A propósito, neste sentido,
confira-se:
“Agravo Interno Insurgência contra decisão monocrática que
determinou a complementação do preparo Condenação ilíquida-
Juízo “a quo” que não fixou valor equitativo para este fim-
Recolhimento que deve se basear no valor da causa, nos termos do
artigo 4o da Lei Estadual 11608/03- Decisão mantida- Recurso não
provido”1.
E, mais:
“AGRAVO
INTERNO.
PARTE
QUE
PRETENDE
A
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O
RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DO PREPARO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR
DA CAUSA CONSIDERADO PARA O CÁLCULO DO
PREPARO. ART. 4o, II, DA LEI No 11.608/03. RECURSO NÃO
PROVIDO”2.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente agravo interno.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Relator vencido
1 AgInt 1004676-40.2016.8.26.0704/50000, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, 5aC., j. em 06/11/2017.
2 AgInt 1013084-22.2015.8.26.0068/50002, Rel. Des. CARLOS ALBERTO GARBI, 10aC., j. em
05/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Linde Gases Ltda.
Agravada: Sociedade Beneficente São Francisco de Assis de Tupã
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26732
A Autora pede, na inicial, o pagamento do valor original de R$
955.816,96, e a sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar ao
pagamento da “dívida representada pelas notas fiscais objeto desta ação que estejam
acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, cujo valor
deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença”, com correção monetária e
juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos.
Ao condenar ao pagamento do valor total correspondente às
notas fiscais que tiveram (e não terão, ressalte-se) o recebimento comprovado,
impertinente/desnecessária a menção ̈cujo valor deverá ser apurado em fase de
cumprimento de sentença”
bastará o simples cálculo aritmético do valor da
condenação (soma dos valores originais, com correção monetária e juros moratórios de
1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos).
Assim, líquida a condenação, o que torna incabível o
recolhimento das custas recursais sobre o valor da causa.
O valor das custas recursais deve corresponder ao proveito
econômico pretendido no recurso, ou seja, o valor das notas fiscais que não estão
acompanhadas dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias.
Destarte, dou parcial provimento ao agravo interno, para
determinar que a Autora recolha as custas complementares, nos termos da
fundamentação.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1289995B
7
8
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1296793E
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12AFBC23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002716-85.2018.8.26.0637/50000 e o código de confirmação da tabela acima.